Tribunal: TJSP
Processo: 2148907-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2148907-19.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VITIELLO &
ROMANO IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA., são agravados VEZZARO MRS
E GRS LTDA., PATRICIA VEZZARO e JOSE VEZZARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148907-19.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 28584 (PROCESSO DIGITAL)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2148907-19.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: VITIELLO & ROMANO IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES
LTDA.
AGRAVADOS: VEZZANO MRS E GRS LTDA. E OUTROS
COMARCA: FORO REGIONAL DO IPIRANGA
JUÍZ: LUIS FERNANDO CIRILLO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
Bloqueio da Carteira de Habilitação do devedor. Meio de coerção
para pagamento do crédito exequendo. Medida útil à finalidade
almejada. Inteligência do art. 139, inciso IV, do CPC. Decisão
reformada. RECURSO PROVIDO.
Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão acostada às
fls. 61 que, na ação de execução, indeferiu o pedido de bloqueio da Carteira de Habilitação
dos devedores, como medida coercitiva para pagamento do crédito exequendo, sob a
alegação de que (...) o inadimplemento do dever de satisfazer o crédito exequendo não
justifica o cerceamento do direito de ir e vir, com a cassação do direito de dirigir ou de
viajar ao exterior (...).
A agravante sustenta a necessidade de reforma da r. decisão
hostilizada, pois defende a aplicação das medidas previstas no artigo 139, IV do Código de
Processo Civil ao caso. Afirma que esgotou as tentativas para a localização de bens
passíveis de penhora em nome dos executados, eis que todas as buscas restaram
infrutíferas. Aduz que o bloqueio das carteiras de habilitação dos devedores constitui
medida efetiva para a satisfação do crédito exequendo. Busca a reforma do decisum e o
provimento do recurso.
Recurso processado, dispensadas as informações (fls. 67/68). Não
houve apresentação de contraminuta (fls. 83).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148907-19.2019.8.26.0000 -Voto no
3
O recurso merece provimento.
Primeiramente, cumpre ressaltar que este Relator se posicionava no
sentido de não se autorizar a suspensão da CNH do devedor, ainda que esgotados os meios
para localização de bens dele passíveis de penhora, sob a assertiva de que tal medida não
resultaria em nenhum proveito econômico ao exequente.
Todavia, como os integrantes da 17a Câmara de Direito Privado,
em sua maioria, consolidaram entendimento em contrário, passo a adota-lo, em prol do
princípio da celeridade processual e para uniformizar a jurisprudência desta Câmara.
O recurso merece provimento.
O regramento processual civil autoriza o Juiz a: “(...) determinar
todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para
assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto
prestação pecuniária (art. 139, IV do CPC) (...)”.
A suspensão da carteira nacional de habilitação dos devedores
constitui medida coercitiva que visa conduzir os executados ao cumprimento da obrigação
reclamada.
Ora, diante dos hábitos adotados na vida moderna, a
impossibilidade de dirigir pode causar um transtorno àquele que teve o direito cassado, a
ponto de leva-lo a querer resolver a situação com maior presteza e celeridade, culminando
no adimplemento do débito.
Nesse sentido:
“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL Ausência
de bens penhoráveis -Requerimento de suspensão de CNH,
apreensão do passaporte, cancelamento de eventual cartão de
crédito e bloqueio da prestação de serviço de telefonia e
internet do executado Possibilidade da pretensão no tocante à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148907-19.2019.8.26.0000 -Voto no
4
CNH Medida que, além de não acarretar ofensa aos direitos e
garantias fundamentais do devedor, se mostra razoável e
justificada

Circunstâncias
do
caso
que
autorizam
excepcionalmente a suspensão da CNH Impossibilidade, por
outro lado, da pretensão consistente ao cancelamento de cartões de
crédito, apreensão de passaporte e bloqueio do serviço de telefonia
e internet do agravado Medidas desproporcionais, que não teriam
o condão de modificar a circunstância de ausência de bens ou,
ainda, de assegurar o cumprimento da obrigação ora discutida, de
modo que não se justifica a imposição de restrição a direitos
individuais do devedor nesses casos
Decisão parcialmente
modificada
Recurso provido em parte. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2142949-52.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Paulo
Pastore Filho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado;
Foro de Itatiba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/09/2019;
Data de Registro: 18/09/2019) (g.n.)”
“Execução Ausência de localização de bens para penhora
Suspensão da CNH do devedor Possibilidade Exegese do
artigo 139, IV, do NCPC Recurso improvido. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2145745-16.2019.8.26.0000; Relator (a): Souza
Lopes; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de
Urupês - Vara Única; Data do Julgamento: 27/09/2019; Data de
Registro: 27/09/2019)” (g.n.)
Sendo assim, reformo a decisão hostilizada, para permitir a
suspensão da carteira de habilitação dos devedores, nos termos acima expostos.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm
registrando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração,
apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo
quando os tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais
e/ou constitucionais apontados pela parte.
Por isso, DOU PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator